Tribunal: TJPA
Processo: 0806650-74.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806650-74.2022.8.14.0040

APELANTE: BENEDITA DE ABREU NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO 0806650-74.2022.8.14.0040

APELANTE: BENEDITA DE ABREU NASCIMENTO

ADVOGADO: RAQUEL BRITO DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

ADVOGADO: DIEGO LIMA PAULI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO 0806650-74.2022.8.14.0040

APELANTE: BENEDITA DE ABREU NASCIMENTO

ADVOGADO: RAQUEL BRITO DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

ADVOGADO: DIEGO LIMA PAULI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITA DE ABREU NASCIMENTO em face de sentença do juízo da 5a vara cível e empresarial de Ananindeua , nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

A autora alega que desconhece a contratação dos empréstimos consignados, decorrentes do contrato de de número 9613312, perfazendo o valor de R$ 1.912,97 (um mil, novecentos e doze reais e noventa e sete centavos) com inclusão em 10.04.2021, firmado em 45 parcelas, de R$ e R$ 63,27 (sessenta e três reais e vinte e sete centavos) e o segundo empréstimo decorrente do contrato de n. 2109613276, o valor de R$ 4.862,69 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) com inclusão em 20.04.2021 e, com parcela no valor de R$ 196,68 (cento e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), firmado em 34 parcelas. Requer a declaração de inexistência da dívida, a devolução em dobro do valor descontado indevidamente, e ainda condenação do banco em danos morais.

Na contestação, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA apresentou sua defesa, alegando que as operações questionadas foram efetuadas com plena validade e legalidade.

Na sentença, o feito foi julgado nos seguintes termos:

Assim, à luz das provas constantes dos autos, conclui-se que as cédulas de créditos bancários foram firmadas pela parte autora, não se desfazendo os combatidos negócios jurídicos.

À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e extingo o feito com resolução de mérito, com esteio no art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Na apelação, aduz a recorrente que a autora que teve dois empréstimos indevidos realizados em seu nome. Afirma que já realizou outros empréstimos devidamente legais, mas não foi possível constatar a contratação dos contratos n°9613312 e n° 2109613276 em questão. Disse que nem mesmo consta com o recebimento das ditas quantias em sua conta. Requer que seja declarada a inexistência do débito fundado em contrato de empréstimo consignado inquinado de fraude proposta por terceiro, bem como para condenar o apelado ao ressarcimento das parcelas descontadas do seu benefício em dobro, nos moldes do art. 42, § Único do CDC, e ainda requer o arbitramento em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO 0806650-74.2022.8.14.0040

APELANTE: BENEDITA DE ABREU NASCIMENTO

ADVOGADO: RAQUEL BRITO DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

ADVOGADO: DIEGO LIMA PAULI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITA DE ABREU NASCIMENTO em face de sentença do juízo da 5a vara cível e empresarial de Ananindeua , nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de declarar-se a inexistência da dívida, de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelante, que dizem respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n.
16073794
/ id n.
16073798
), tendo a assinatura da autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto, qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que o valor foi disponibilizado na conta do recorrente, conforme comprovação da transferência do crédito - id n.
16073795
/
16073799 -
e este desfrutou da quantia sem haver notícias de que houve a devolução do valor à instituição financeira.

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, a impugnação da assinatura do contrato foi apresentada de forma extemporânea. Além disso, mesmo que a perícia grafotécnica não tenha sido realizada, mas considerando que a instituição financeira trouxe aos autos documentos suficientes para que o juízo de origem pudesse formar seu convencimento, tais como o próprio contrato questionado, comprovante de transferência de valores, documentos pessoais utilizados no momento da contratação, dispensável a produção da prova técnica e, portanto, não configurado o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato de empréstimo assinado pela parte e comprovante de transferência do valor em conta bancária de titularidade do autor.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800064-92.2020.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/05/2022 )

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024